Tribunal: STF
Processo: ARE 1452840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação. Sentença pela qual foi extinta a execução, resolvendo-se a obrigação por adimplemento total do débito. Precatório pago fora do prazo constitucional. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17. Pagamento de precatório fora do prazo constitucional que acarreta a incidência de juros moratórios em todo o período, desde a data da conta de liquidação. Precedentes. Ausência de pagamento da última parcela dos precatórios. Pagamento devido. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 16 – ID: 1ee96c4c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 1fbd5d3d)



    Nas razões recursais, alega-se que não incidem juros de mora durante o período de graça. A esse respeito, afirma-se que “se de um lado os juros de mora conceitualmente são decorrentes do retardamento no cumprimento da obrigação, de outro lado não há como serem computados dentro do prazo estabelecido para o seu cumprimento, ainda mais quando este é fixado pela própria CF e, em decorrência, impede o devedor de proceder de modo diverso. E, por inexistir mora debitoris nesse prazo, nele não podem ser computados juros de mora, pois estes envolvem inadimplência e, em relação aos precatórios formalizados nos termos do artigo 100, § 1.º, da CF (§ 5.º na redação posterior à EC n. 62/09), esta não se caracteriza no período compreendido entre a expedição do precatório e o vencimento do seu prazo de pagamento”. (eDOC 18 – ID: 1fbd5d3d, p. 10)



    Sustenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, modulou os efeitos da decisão para determinar que a correção monetária fosse realizada com a incidência da TR até 25 de março de 2015. Requer, assim, “a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, mormente em razão de o depósito do caso em testilha haver sido efetuado em período bem anterior a essa data”.  (eDOC 18 – ID: 1fbd5d3d, p. 8)



    Após a Presidência do TJ/SP determinar o retorno dos autos ao órgão julgador, a 3ª Câmara de Direito Público realizou juízo de retratação, adequando o acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do tema 810. Transcrevo a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp n° 11.492.2211/PR (tema 905/STJ) e RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora fixado em 6% ao ano e correção monetária conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e à correção monetária. Acórdão alterado”. (eDOC 21 – eDOC 3898bcb5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, quanto à incidência dos juros moratórios, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo juízo a quo:  



    “Com efeito, o art. 100, §1º, da Constituição Federal, em sua redação originária, não previa o pagamento, pela Fazenda Pública, de juros moratórios no interregno do denominado prazo constitucional, correspondente ao lapso temporal compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do depósito efetuado, dentro do orçamento no qual fora inscrito.



    Com a EC 62/2009, o primitivo §1º passou a corresponder ao §5º do mesmo art. 100, mantendo-se a mesma regra de não incidência de juros moratórios no aludido período. A este respeito, o plenário do C. STF decidiu, no julgamento do RE n.º 298.616/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, não serem devidos juros moratórios no prazo constitucionalmente estipulado, desde que o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término. Nesse sentido: RE 503.778, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 10.12.2008; AI n. 593.104/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Dec. Mon., DJE 12.03.2009.



    (...)



    No caso em apreço, de acordo com o parecer da Contadoria em Segunda Instância (fl. 1346/1348), duas parcelas (segunda e a quarta) do precatório foram pagas com atraso, i. e., fora do prazo estabelecido pelo §5º do art. 100 da Constituição Federal. Nessa toada, não se aplica a Súmula Vinculante n° 17 ao caso vertente.



    O entendimento perfilhado no julgamento do Ag. Reg. no RE com Agravo n.º 841.864/DF pela Suprema Corte encontra fundamento na regra jurídica de que o atraso sempre acarreta a incidência de juros de mora, de maneira que, se o crédito do particular for se realizando com atrasos, os juros são devidos, inclusive sobre o período de graça. No mesmo sentido os julgados transcritos a seguir:



    (...)



    Nessa linha, pela sistemática legal de pagamento de precatórios, só não pode ser considerado em mora o ente estatal se quitado o pagamento no período entre a inscrição do requisitório e o termo final do prazo relativo ao seu processamento (exercício financeiro seguinte ao dá inscrição). Esse prazo não foi observado no caso concreto, daí a incidência de juros moratórios em todo o período.



    Impõe-se, por conseguinte, a reforma da decisão atacada, para o fim de serem reconhecidos como devidos os pagamentos realizados pelo executado, porque correta a incidência de juros sobre o período da moratória. 



    Destaca-se que o executado, nada obstante a alegação de que os pagamentos teriam sido feitos a maior (fls. 1268/1270), concordou com todos os levantamentos realizados pela parte exequente. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio veda o venire contra factum proprium. 



    Não fosse a vedação ao comportamento contraditório tratada no parágrafo anterior, é evidente que a parte exequente recebeu os valores de boa-fé, logo, não poderia ser prejudicada por mudança posterior na forma de calcular o crédito, em se considerando que já está preclusa a fase de liquidação.



    Assim é que não prospera a tese de que haveria crédito em favor da parte executada, na medida em que o ordenamento pátrio prestigia a boa-fé objetiva e adota a teoria do fato consumado, em prol da segurança jurídica. Sobre o tema, merece destaque a lição do Ministro Mauro Campbell Marques, que segue transcrita:



    (...)” (eDOC 16 – ID: 1ee96c4c, p. 3-6)  



    Convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17).



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (RE 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)  



    Ademais, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que a previsão, no título transitado em julgado, de incidência de juros de mora no período de graça, não impede a aplicação da jurisprudência do STF sobre a matéria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1403497 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.6.2023 - grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1371667 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.2.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 17 e no tema 1037 da repercussão geral, dou provimento ao recurso para excluir a incidência dos juros moratórios no “período de graça” (art. 100, § 5º da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente